Tribunal: STJ
Processo: 0003498-05.2016.8.23.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219358 - RR(2025/0225039-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
INTERES.
: ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
INTERES.
: ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
INTERES.
: DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
INTERES.
: RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
INTERES.
: VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE
DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO
DA
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54724310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d73e0161-4810-420c-bc53-df5fb6f907bc

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial.
2. A parte recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de exposição das teses
defensivas e de motivação vinculada, impugna a aplicação da
distingue
Súmula 284/STF,
decisão sucinta de decisão sem fundamentação e invoca o princípio do livre convencimento
motivado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada em razão
da alegada nulidade da sentença por ausência de exposição das teses defensivas e de
fundamentação quanto aos motivos de fato e de direito, bem como pela aplicação da
Súmula 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de nulidade da sentença por ausência de exposição das teses defensivas e de
fundamentação quanto aos motivos de fato e de direito foi formulada de maneira genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade ao dispositivo de lei federal, o que atrai a aplicação da
Súmula 284/STF.
5. A ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia
em debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se a
quando a alegação de ofensa ao dispositivo de lei federal é
Súmula 284/STF
2.
genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade.
A ausência de argumentação precisa e
fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em debate, inviabilizando a análise
jurídica apropriada.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 44, III.
CR/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 1.737.521/PR,
Quinta Turma, julgado em 15.06.2021, DJe 21.06.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d73e0161-4810-420c-bc53-df5fb6f907bc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219358 - RR (2025/0225039-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
INTERES.
: ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
INTERES.
: ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
INTERES.
: DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
INTERES.
: RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
INTERES.
: VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE
DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO
DA
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA53816610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: e8cf5593-d88c-4e09-b478-cbecd0530af9

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial.
2. A parte recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de exposição das teses
defensivas e de motivação vinculada, impugna a aplicação da
distingue decisão
Súmula 284/STF,
sucinta de decisão sem fundamentação e invoca o princípio do livre convencimento motivado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada em razão da
alegada nulidade da sentença por ausência de exposição das teses defensivas e de fundamentação
quanto aos motivos de fato e de direito, bem como pela aplicação da Súmula 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de nulidade da sentença por ausência de exposição das teses defensivas e de
fundamentação quanto aos motivos de fato e de direito foi formulada de maneira genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade ao dispositivo de lei federal, o que atrai a aplicação da
Súmula 284/STF.
5. A ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia
em debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se a
quando a alegação de ofensa ao dispositivo de lei federal é
Súmula 284/STF
2.
genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade.
A ausência de argumentação precisa e
fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em debate, inviabilizando a análise jurídica
apropriada.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 44, III.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 1.737.521/PR,
Quinta Turma, julgado em 15.06.2021, DJe 21.06.2021.

Documento eletrônico VDA53816610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: e8cf5593-d88c-4e09-b478-cbecd0530af9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
NIURA CARDOSO DE SOUZA
decisão que não conheceu do recurso especial
Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta sustenta a nulidade por ausência de
exposição das teses defensivas e de motivação vinculada. Impugna a aplicação da Súmula 284/STF,
distingue decisão sucinta de decisão sem fundamentação, invoca o livre convencimento motivado.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para dar provimento ao recurso
especial.
É o relatório.

VOTO
As alegações da defesa não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve
ser mantida.
Quanto à nulidade da sentença por ausência de exposição das teses defensivas e de
fundamentação quanto aos motivos de fato e de direito, impõe-se a aplicação da Súmula 284/STF,
pois a alegação de ofensa ao dispositivo de lei federal foi formulada de modo genérico, sem
demonstrar, de forma efetiva, a apontada contrariedade. A ausência de argumentação precisa e
fundamentada neprejudica a compreensão da controvérsia em debate, inviabilizando a análise
jurídica apropriada. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 297, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PEDIDO CONSIDERADO DESNECESSÁRIO
PELO JULGADOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade.
2. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento de
realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no
exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar a
realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem
pertinência com a sua instrução. No caso em tela, o juiz sentenciante considerou como
prova da materialidade o laudo de perícia papiloscópica e o laudo de exame de
documento.
Documento eletrônico VDA53816610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: e8cf5593-d88c-4e09-b478-cbecd0530af9

3. A questão relativa da desclassificação da conduta não prescinde do revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula deste
Tribunal.
4. Apesar do quantum da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a
presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial
mais gravoso e obsta a substituição das penas, nos termos do
§§ 2.o e 3.o, c.c. os
art. 33,
arts. 59 e 44, inciso III, todos do Código Penal.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.737.521/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/6/2021,
21/6/2021.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: e8cf5593-d88c-4e09-b478-cbecd0530af9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.219.358 / RR
Número Registro: 2025/0225039-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034980520168230010 34980520168230010
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
RECORRENTE : ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
RECORRENTE : NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
RECORRENTE : ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
Documento eletrônico VDA54688434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:04
Código de Controle do Documento: 07f96719-c9d1-46a0-8933-b9478993d00c

RECORRENTE : ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
RECORRENTE : DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
RECORRENTE : RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
RECORRENTE : VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - QUADRILHA OU
BANDO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS : ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
INTERES.
: ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS : PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
INTERES.
: ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
INTERES.
: DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
INTERES.
: RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
INTERES.
: VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
Documento eletrônico VDA54688434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:04
Código de Controle do Documento: 07f96719-c9d1-46a0-8933-b9478993d00c

RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:04
Código de Controle do Documento: 07f96719-c9d1-46a0-8933-b9478993d00c